Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-32.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000643-32.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA e outros Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão monocrática que, nos autos da Remessa Necessária Cível nº 8000643-32.2024.8.05.0043, deixou de conhecer do reexame necessário, com base nos arts. 496, § 3º, III, e 496, § 4º, do CPC. A decisão entendeu que o proveito econômico obtido na condenação, relativa ao reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão vertical automática prevista na Lei Municipal nº 968/2012, não ultrapassava 100 salários-mínimos e que a sentença estava em conformidade com a legislação local e com jurisprudência consolidada. O Município, sem ter interposto apelação contra a sentença, utilizou o Agravo Interno para suscitar discussão de mérito, alegando violação à separação dos poderes e ilegalidade na concessão da progressão sem avaliação funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno à luz do princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que dispensou o reexame necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática agravada fundamenta a dispensa do reexame necessário no fato de que o proveito econômico obtido pela parte autora não supera 100 salários-mínimos e na conformidade da sentença com a Lei Municipal nº 968/2012 e com precedentes jurisprudenciais do TJBA e do STJ. O Agravo Interno não enfrenta esses fundamentos, limitando-se a repetir argumentos sobre o mérito da progressão funcional do servidor, o que não constitui impugnação específica à decisão monocrática. A ausência de impugnação específica infringe o art. 1.021, § 1º, do CPC, que exige, como requisito de admissibilidade do recurso, o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. A tentativa de rediscutir o mérito da sentença sem apelação anterior configura preclusão lógica e consumativa, tornando inadmissível a pretensão recursal nessa fase. Embora arguida a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, esta foi afastada por ausência de dolo processual ou intuito protelatório evidenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, é inadmissível e não deve ser conhecido. A decisão que dispensa o reexame necessário com base no valor da condenação e na conformidade da sentença com jurisprudência consolidada não pode ser rediscutida por meio de argumentos sobre o mérito da causa, sob pena de preclusão lógica e consumativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 496, § 4º; 1.021, § 1º; 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJBA, APC 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, publ. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000643-32.2024.8.05.0043, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como agravado JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .